Tribunal: STF
Processo: ARE 896913
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-10-27
Data de publicação: 2015-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSOR. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. 



    1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.